Tribunal: TCU
Processo: 015.255/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7558/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Leia Penido e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 015.255/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jarinésia Pereira Araújo Alcântara (XXX.225.987-XX); Leia Penido (XXX.191.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que esclareça a aparente contradição entre as informações constantes do campo "dados da aposentadoria" e "mapa de tempo de serviço" no ato de interesse da sra. Jarinésia Pereira Araújo Alcântara, como a data de ingresso no serviço público e no cargo, bem assim as repercussões sobre o adicional por tempo de serviço.